Tribunal: TJDFT
Processo: 0041200-90.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. LUCROS CESSANTES. TERMOS INICIAL E FINAL.
1. Eventual demora da Administração Pública na aprovação do projeto ou expedição da carta de habite-se, por ser previsível, não configura caso fortuito nem de força maior e, por isso, não justifica o atraso na entrega do imóvel.
2. O injustificado atraso na entrega do imóvel, computado o prazo de tolerância, enseja indenização por lucros cessantes decorrentes da privação do uso do bem, a partir do dia seguinte ao término do prazo de tolerância e termo final a data da averbação do habite-se na matrícula do imóvel.